Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0700196-88.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 111239734 dos autos originários n. 0722868-18.2021.8.07.0003), proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos à Justiça Federal, com base no Tema 1.154 da repercussão geral. A agravante relata que pleiteou na origem provimento jurisdicional para compelir as rés, aqui agravadas, a emitirem o seu diploma de graduação em Gestão Pública, tendo em vista a conclusão do curso no primeiro semestre de 2016. Menciona o teor da Súmula 570 do STJ, bem assim as teses estabelecidas no julgamento do REsp 1.344.771/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, versando sobre a competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular. Sustenta a competência da Justiça comum distrital, porquanto a demanda não envolve questão relacionada com óbice de credenciamento de instituição particular de ensino superior ou problemas com registro de diploma. Declara que o pleito “diz respeito a questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado, pelo qual a Instituição de Ensino Superior se comprometeu a viabilizar a emissão do diploma de conclusão do curso superior em prazo determinado, descumprindo a obrigação pactuada”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a competência do juízo originário. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. A agravante insurge-se contra a r. decisão que acolheu a preliminar de incompetência arguida em contestação e declinou da competência em favor da Justiça Federal, para o processo e julgamento da demanda proposta com a finalidade de compelir instituição privada de ensino superior a entregar à autora o diploma de conclusão de curso, bem assim a compensar o dano moral pela demora na emissão do documento. A Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, com destaque para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109). Dito isso, forçoso considerar que as instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 16, inc. II). Nesse passo, nas demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, em regra, há interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal, conforme já manifestado pela Corte Suprema. Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 964.312 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, Processo Eletrônico DJe-069, Divulg 10-04-2018, Public 11-04-2018. Negritado) Por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 584, em situação pontual, versando sobre demandas em que se discute o credenciamento da instituição de ensino superior como condição de expedição de diploma, o STJ firmou a seguinte tese: Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. O Tema 584 originou a Súmula 570 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes. Contudo, em decisão de junho de 2021, de modo mais abrangente do que o Tema 584 e enunciado 570 da Súmula do STJ, a matéria foi tratada pelo STF, que, reafirmando a sua jurisprudência, fixou a seguinte tese para o Tema 1.154 da repercussão geral (Paradigma RE 1.304.964): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Diferentemente do entendimento adotado até então pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada em regime de repercussão geral não limita a competência da Justiça Federal às hipóteses nas quais se discute o credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma. Aliás, cumpre anotar que o STJ está realinhando sua jurisprudência à tese vinculante firmada para o Tema 1.154 da repercussão geral, inclusive em embargos de declaração, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE PRIVADA. TEMA 1.154/STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REALINHAMENTO À TESE VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.304.964/SP, julgou o mérito do Tema 1.154, sob o regime da repercussão geral, firmando a seguinte tese vinculante: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 2. Considerando-se que o acórdão anteriormente exarado pela Primeira Seção destoa do entendimento de caráter obrigatório proferido pela Corte Suprema, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, adequando-se o julgado à tese contida no aresto paradigma. Desse modo, o conflito deve ser conhecido a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 170.640/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe 02/12/2021. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, E DE SEU DEFINITIVO REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 1.304.964/SP (TEMA 1.154). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que negou provimento a Agravo Interno promovido contra decisum que conheceu do Conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo - SP. 2. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo-SP e o Juízo Federal da 1a Vara de São Bernardo do Campo-SJ/SP, nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior c.c. Indenização por Danos Morais. 3. Embora o acórdão combatido reflita a posição que vinha sendo adotada pela 1a Seção, o STF, em decisão bastante recente (25/6/2021), julgou o mérito da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.304.964/SP (Tema 1.154), estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Nesse contexto, declara-se competente o Juízo Federal. 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente. (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 175.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe 16/12/2021. Negritado) Aqui, diante do efeito vinculante (art. 927 do CPC), para fins de fixação da competência, inviável perquirir sobre as razões da demora na expedição do diploma reclamado nos autos, porque a tese contida no aresto paradigma é lacônica e não permite interpretação do tipo, como quer a agravante. De fato, da leitura da petição inicial da ação originária, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 1.154 da sistemática da repercussão geral, na medida em que se busca a expedição de diploma de instituição de ensino superior privada e indenização por dano material e dano moral. Ante o exposto, a r. decisão deve ser mantida. Nego provimento ao agravo de instrumento. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator